Tribunal: TJDFT
Processo: 0745547-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Apelação. Adjudicação compulsória. Compromisso de compra e venda de imóvel. Honorários.

1. A promessa de compra e venda de imóvel e a quitação do saldo devedor autorizam a adjudicação compulsória, independentemente do pagamento das taxas, sem previsão contratual, exigido pelo réu como condição para a outorga da escritura.

2. Os honorários advocatícios incidem sobre o proveito econômico, qual seja, o valor das taxas que deixarão de ser pagas pelo autor. Contudo, a adoção desse critério implicaria, no caso, reformatio in pejus, pois apenas o autor apelou e o seu patrono foi beneficiado com honorários superiores, estabelecidos à luz da equidade.

3. Apelações improvidas.